Tribunal: TJDFT
Processo: 0008371-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR PROCESSO: 0008371-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição de requisitório em relação aos substituídos processualmente que não anuíram ao acordo noticiado nos autos, conforme decisão de ID 11388577. Conforme decisão supra, o processo foi suspenso até a definição pela Corte Suprema da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE, a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, revogo a decisão de ID 11388577 e determino o prosseguimento do feito, tendo em vista que desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Com base no art. 6o do NCPC, diante da retomada da marcha processual, com o escopo de melhor aclarar a situação processual de todos os substituídos processuais, ouçam-se as partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto, indicando, oportunamente, os IDs das petições e dos atos processuais correlatos. I. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator